Tribunal: STF
Processo: HC 206439
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Frederico Oliveira Corrêa em favor de Odir Mendes Filho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedeu a ordem no HC 486.863 para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Apesar de não juntado a estes autos, consta do andamento processual dos autos nº 0507038-07.2018.4.02.5101, disponibilizado no sítio eletrônico do TRF 2 que, em 27.8.2018, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ decretou a prisão preventiva do paciente, após representação do Ministério Público Federal no bojo da operação S.O.S. 
    Narrou o parquet Federal, em síntese, esquema de corrupção instalado na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro que se estendeu para contratos de gestão firmados com a Organização Social Pró-Sáude.
    Aduziu o MPF que as contratações da organização eram previamente ajustadas, pelos funcionários da Oscar Iskin e Cia LTDA, em favor de determinados fornecedores, que se comprometiam a devolver 10% do que recebiam em troca do favorecimento nas contratações; por outro lado, os funcionários da Secretaria de Saúde garantiam o orçamento repassado à organização social, de modo a privilegiar o repasse aos fornecedores comprometidos com o pagamento das vantagens indevidas. 
    Nessa organização, a pessoa jurídica HEMME 138 SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA – ME (BRASPORT), vinculada ao paciente Odir Mendes Filho, foi apontada como tendo recebido recursos indevidos da OS Pró-Saúde. 
    Além de ser responsável pela empresa BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA, beneficiada com o esquema ilícito, foi apontado que Odir realizava ameaças pessoais aos gestores da unidade, com intuito de receber valores em aberto, no total de total de R$ 2.679.037,33.
    Assim, diante do fato de que Odir ainda tinha contratos em aberto com a OS Pró-Saúde e dos indícios da prática dos delitos de corrupção ativa e passiva, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, foi determinada sua prisão preventiva como garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Após, impetrou o paciente o habeas corpus n. 486.863/RJ no STJ, apontando como ato coator acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no HC 0011382-65.2018.4.02.0000. Em 02/04/2019, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para fixar medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (eDOC 4). 
    Por oportuno, extraio a ementa do HC 486.863/RJ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça: 
    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO S.O.S. PECULATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. O édito prisional não possui vício de fundamentação. O Juiz indicou sinais razoáveis de autoria de crimes de organização criminosa, peculato (entre 2013 e 2015) e constrangimento ilegal com lastro nas palavras de colaboradores, mensagens eletrônicas e de aplicativo de celular. Destacou a alta densidade lesiva de crimes supostamente reiterados por meio de organização criminosa, em detrimento do setor da saúde pública.
    3. Ante as condições reinantes no momento da decretação da custódia provisória, a providência se mostrou acertada e proporcional à situação. Entretanto, a manutenção dessa cautela pessoal sempre se sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medidas menos gravosas, na hipótese em que, mantido o periculum libertatis, sejam estas últimas igualmente idôneas e suficientes a alcançar o mesmo objetivo daquela, em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.
    4. Sopesados os crimes atribuídos ao acusado na denúncia, bem como suas condições pessoais favoráveis, e considerando que o esquema supostamente ilícito e vários integrantes da organização criminosa já foram identificados pelas autoridades, o risco de reiteração de atos da mesma tipologia se enfraqueceu em grau bastante a justificar a substituição da custódia por medidas outras, as quais, em juízo de proporcionalidade, se mostram suficientes para, com menor carga coativa, proteger a sociedade de possíveis e futuros danos.
    5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por medidas do art. 319 do CPP, descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras cautelares que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedidos pretérito e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção das medidas cautelares anteriormente decretadas. Destaco que, em verdade, o paciente só mantém irresignação em face da medida fixada como proibição de exercer qualquer tipo de atividade relacionada a contratações públicas, inclusive por intermédio de terceiros ou pessoas jurídicas. Isso porque, ao final deste habeas corpus, se compromete a cumprir todas as demais medidas cautelares fixadas pelo STJ, exceto a supramencionada. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra as medidas cautelares impostas ao paciente, quando da substituição da prisão preventiva anteriormente decretada em seu desfavor.
    No entanto, neste momento, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a ser reparado na presente via do habeas corpus.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC n. 486.863 concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:
    a) proibição de exercer qualquer tipo de atividade relacionada a contratações públicas, inclusive por intermédio de terceiros ou de pessoas jurídicas;
    b) proibição de manter contato com os demais suspeitos de integrar a organização criminosa, enquanto durar a instrução criminal;
    c) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juiz da causa;
    d) obrigação de comparecer a todos os atos processuais e à presença da autoridade judiciária competente sempre que assim indicado;
    e) proibição de portar arma de fogo e de contactar gestores ou funcionários da organização social Pró-Saúde com o intuito de cobrar valores em aberto, sem prejuízo da adoção de medidas legais para casos de eventual descumprimento de contratos.
    Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, as medidas cautelares referidas seriam suficientes para proteger a sociedade de possíveis e futuros danos, em setor já crítico do Estado do Rio de Janeiro, a saúde pública. 
    Asseverou o considerado também pelo magistrado a quo, que o paciente ainda tinha contratos abertos com a OS Pró-Saúde. 
    Assim restou assentado o ato impugnado: 
    “Constam da denúncia (disponível para consulta por intermédio do sítio eletrônico do Ministério Público Federal) as seguintes imputações, in verbis:
    1) Pelo menos entre 1°/08/2013 e 05 de julho de 2018, promoveu, constituiu, financiou e integrou, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção e peculato, dentre outros, por meio do desvio de recursos repassados pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO para a Organização Social Pró-Saúde, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes estando incurso no Art. 2°, § 4°, II, da Lei 12.850/2013 -
    FATO 1;
    2) Entre 1° de agosto de 2013 e meados do ano de 2015, em ao menos sete oportunidades distintas, contribuiu para que NAÍRIO DOS SANTOS, RICARDO BRASIL e JOCELMO MEWS, com o auxílio de LAFAETE TEIXEIRA, desviassem o montante de R$ 1.200.000,00, correspondente a 10% do valor do contrato, de que tinham a posse em razão do exercício da função de gestores das verbas públicas repassadas à organização social, em benefício dos empresários ODIR MENDES FILHO, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA através da contratação direcionada da empresa BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA, estando incurso no art. 312, caput c/c art. 327, §1° e §2°, por sete vezes, na forma dos arts. 71, 29 e 30, todos do Código Penal - CONJUNTO DE FATOS 6;
    3) Entre os dias 1° de março de 2018 e 05 de julho de 2018, em ao menos duas oportunidades distintas, constrangeu executivos da organização social Pró-Saúde, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, a fazerem o que a lei não manda, consistente no favorecimento à empresa BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA na destinação de verbas repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde para a gestão do Hospital Estadual Getúlio Vargas, com os pagamentos de R$ 400.000,00 e de R$ 391.612,59, sem observância dos critérios adotados pela organização social para gerir despesas de custeio e passivos do hospital, estando incurso no art. 146, § 1°, por duas vezes, na forma dos arts. 29, 30 e 69, todos do Código Penal - CONJUNTO DE FATOS 7.”.(eDOC 4, p. 10/11)
    Dessa forma, impera reconhecer que as medidas cautelares guardam estreita relação com os crimes investigados e com a necessária vedação de novas práticas ilícitas e cessação de resultados financeiros nefastos, que são frutos de desvios na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. 
    Ademais, resta demonstrada a participação do paciente na estrutura que supostamente articulou e executou o esquema de corrupção na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. 
    Assim, a proibição de exercer qualquer tipo de atividade relacionada a contratações públicas, inclusive por intermédio de terceiros ou de pessoas jurídicas, é medida imprescindível a ser adotada por ora. 
    Vê-se, desse modo, que houve o devido enfrentamento da questão pela instância inferior, de modo que, neste momento e nos limites desta via do habeas corpus, não há ilegalidade manifesta a ser corrigida de pronto.
    Ante o exposto, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente